Tribunal: TJBA
Processo: 8013984-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013984-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO DA CRUZ SANTOS Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 1) PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - IMPRESCINDÍVEL UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS ENTES PÚBLICOS PARA ATENDER DIREITOS FUNDAMENTAIS - VIDA E SAÚDE. COMPROVADA CONDIÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL DA AUTORA. 2) EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO À SAÚDE E À QUALIDADE DE VIDA. 3) MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO EM DATA POSTERIOR A 04/05/2018 - APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS: IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO, INCAPACIDADE FINANCEIRA E REGISTRO/ USO AUTORIZADO PELA ANVISA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 88013984-60.2024.8.05.0000, em que são Agravante e Agravada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto Condutor do Relator. Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator FOMV